Tribunal: TJSP
Processo: 2125768-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000877305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em
que são agravantes VALDECIR ROSSAFA RODRIGUES, MARIA
ESTELA
DA
SILVA
ROSSAFA,
CLAUDEMIR
ROSSAFA
SANCHES, DEILLE DE LIMA ROSSAFA, MANOEL MANSUR
MENDES, VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES e AFONSO
ROSSAFA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44254
2
Agravo de Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000
Agravantes: Valdecir Rossafa Rodrigues, Maria Estela da Silva
Rossafa, Claudemir Rossafa Sanches, Deille de Lima Rossafa,
Manoel Mansur Mendes, Vilma Aparecida Rossafa Mendes e
Afonso Rossafa
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Jales
Voto no 44254
Ementa: Ação de execução. Título Extrajudicial.
Realização de arresto on-line antes da citação de
todos
os
coexecutados.
Comparecimento
espontâneo dos executados nos autos. Hipótese de
não
reconhecimento
de
nulidade
processual.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento que, em
sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o
pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos nas
contas bancárias dos agravantes antes da citação (fls. 330 na
origem).
Sustentam os agravantes, em síntese, que os
valores foram bloqueados nas contas bancárias, antes dos
mesmos terem sido citados para pagar ou embargar a execução.
Destacam que todo o confisco foi realizado
sem que tenha havido a citação dos devedores para pagar e/ou
opor Embargos à Execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44254
3
Afirmam que apenas tomaram ciência do
processo executivo promovido pelo banco agravado quando
foram surpreendidos com o bloqueio promovido em suas
contas bancárias (fls. 02).
Argumentam ainda que, “informaram o vício
ao Juízo a quo, que apesar de reconhecer a ausência de citação
quando do bloqueio promovido, entendeu que apesar da
constrição ter sido operada antes da citação dos devedores, o
comparecimento espontâneo e posterior dos Agravantes,
arguindo a nulidade, era suficiente para sanar o vício
apontado” (fls. 02).
Entendem que qualquer ato executivo anterior
a citação dos devedores é nulo e os valores bloqueados
merecem ser devolvidos aos Agravantes.
Relatam que a citação foi originalmente
realizada por correio, sendo que os avisos de recebimento
retornados foram colacionados aos autos indicando que os
Agravantes não foram pessoalmente citados, pois os aludidos
documentos foram firmados por terceiros estranhos ao
processo e em alguns casos, NÃO HOUVE NEM MESMO O
ENVIO DA CARTA CITATÓRIA (fls. 03).
Afirmam também que os coexecutados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44254
4
Valdecir Rossafa Rodrigues, Maria Estela da Silva Rossafa,
Manoel Mansur Mendes e Vilma Aparecida Rossafa Mendes,
sequer houve expedição de qualquer meio que para que
pudessem ser citados (fls. 04).
Concluem os agravantes, afirmando que
pendente a citação de cinco dos sete executados, de rigor o
reconhecimento da nulidade destes atos executivos e do
desbloqueio de todos os bens que foram constritos, devolvendo-
se o numerário bloqueado às contas de origem.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
pretendido, para que sejam paralisados os demais atos
constritivos, impedindo que o Agravado/Exequente promova o
levantamento dos valores bloqueados antes do ato citatório.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com parcial efeito suspensivo (fls. 356). Resposta às fls.
363/367.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. Decisão agravada foi assim proferida:
“Vistos.
Observo ser o caso de indeferimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44254
5
pedido de desbloqueio. Em que pese alguns dos executados
não terem sido citados quando do bloqueio de fls. 255/264, o
comparecimento espontâneo nos autos supriu a ausência de
citação, conforme dispõe o art. 239,§1o, do Código de
Processo Civil, sendo que a partir de então começou a fluir o
prazo para pagamento e apresentação de embargos, os quais
já decorreram inclusive.
Destarte, por ter sido aperfeiçoada a citação
dos executados em razão do comparecimento espontâneo nos
autos, indefiro o pedido de fls. 317/319 e, consequentemente,
mantenho os bloqueios de fls. 255/264, os quais ficam
convertidos em penhora.
Outrossim, inexiste nos autos bloqueio de
veículos, apenas mera pesquisa, razão pela qual não há que se
falar em levantamento de gravame.
No mais, manifeste-se o exequente em termos
de prosseguimento, no prazo de cinco dias.
Intimem-se” (fls. 330 na origem).
Trata-se de execução de título extrajudicial na
qual os devedores firmaram, em favor do exequente, escritura
pública de assunção, confissão e composição de dívida com
garantia hipotecária, garantia fidejussória e outras avenças com
valor global de R$ 6.263.346,29 (seis milhões, duzentos e
sessenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e
nove centavos), posição 24/12/2014, para pagamento em 10
(dez) parcelas anuais, iniciando-se em 28.11.2015 e com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44254
6
vencimento previsto para 28.07.2024 (petição inicial fls. 13).
Pois bem.
Primeiramente,
afasta-se
a
alegação
de
nulidade do feito por ausência de citação válida. Isto porque o
art. 239, § 1o, do CPC/2015, salienta que o comparecimento
do integrante do polo passivo, basta para suprir eventual
nulidade ou falta de citação .
Assim, o fato é que os ora recorrentes
ingressaram nos autos, suprindo a falta de citação, e juntando
as respectivas procurações (fls. 308/311 e 313/316) em 04 de
abril de 2.019.
Neste contexto, tem-se que a efetivação do
arresto on-line, deve ser mantida, na medida em que os valores
foram apenas bloqueados, e não definitivamente retirados do
patrimônio dos recorrentes, cabendo a aplicação do principio
processual da instrumentalidade das formas.
Não se mostra, pois, cabível a anulação do ato
processual, neste momento, em que a citação dos agravantes já
foi suprida.
In casu, houve o bloqueio de R$ 20.617,69 na
conta corrente de VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125768-38.2019.8.26.0000 -Voto no 44254
7
em 28.03.2019 - Banco Bradesco, R$ 76,61 – no Banco
Santander em 28.03.2019 e R$ 11,15 - no Banco do Brasil (fls.
255/257 na origem). Houve também o bloqueio de R$
19.236,38,
no
Banco
Bradesco
em
28.03.2019
de
CLAUDEMIR ROSSAFA SANCHES (fls. 259); e na conta de
AFONSO ROSSAFA R$ 8.811,43 – no Banco Bradesco e R$
884,12 no Banco do Brasil (fls. 262/263 na origem) ambos em
29.03.2019.
Entrementes, lendo-se as razões recursais,
verifica-se que apenas o agravante Afonso Rossala, argüiu a
impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta (fls. 5),
sendo que a matéria, não foi apreciada na decisão agravada.
Portanto, deve-se observar que o tema relativo
à impenhorabilidade dos valores, deve ser submetido à
apreciação originária do Egrégio juízo a quo, em face ao
principio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a observação do parágrafo anterior, ficando
mantido o efeito suspensivo concedido neste recurso , até o
trânsito em julgado do acórdão.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator